Tribunal: TJMT
Processo: 1045864-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045864-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA - CPF: 353.578.601-06 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento do pagamento das custas processuais pelo autor da execução.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal do recorrente antes da extinção do processo, bem como da pertinência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir 3. O art. 290 do CPC estabelece que o não pagamento das custas enseja o cancelamento da distribuição do feito, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado da parte. 4. A decisão que deferiu o parcelamento das custas alertou expressamente para a consequência do inadimplemento, tornando desnecessária nova intimação. 5. O entendimento do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a extinção do feito pelo não pagamento das custas processuais não se confunde com abandono do processo, não exigindo intimação pessoal. 6. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, a tramitação do feito com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela parte contrária caracteriza a existência de contenciosidade, justificando a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A extinção do feito pelo não pagamento das custas processuais não exige intimação pessoal do autor, quando este já foi previamente advertido sobre as consequências do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RAC no 1001907-35.2023.8.11.0024; STJ, REsp 1.355.052.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alcides Souza de Assunção
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

O recorrente alega que o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem que houvesse intimação específica para o pagamento integral das custas processuais.

Aponta que efetuou pagamento parcial, demonstrando a intenção de adimplir com a obrigação, e que a extinção sem a devida intimação viola os princípios do contraditório e do devido processo legal e que nesse sentido é o entendimento do STJ.

Argumenta que não há falar em inércia do Apelante, quanto ao cumprimento integral do parcelamento, visto que houve pagamentos parciais e ausência de intimação para adimplemento da diferença.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção sem resolução do mérito não configura sucumbência, nos termos do art. 290 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e determinada a continuidade da ação executiva, com reconhecimento da regularidade processual do feito. Em caso de manutenção da decisão, pugna pelo afastamento da condenação aos honorários advocatícios, dada a inexistência de contenciosidade apta a configurar sucumbência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Insurge-se o Apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadimplência no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, após ter sido expressamente advertida de que a ausência de pagamento resultaria no encerramento do feito. Sustenta, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras e que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularização antes da extinção do processo.

Todavia, os argumentos expendidos não merecem acolhimento, pois a decisão recorrida se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Denota-se dos autos que em 13/02/2023, a Magistrada de origem, com base no artigo 98, § 6o, do CPC, autorizou o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em seis parcelas mensais e sucessivas, advertindo expressamente que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

Eis a decisão:

“[...] Defiro o pedido e faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. [...]”. (id. 268746254).

Nada obstante, o Apelante efetuou o pagamento somente de duas parcelas e permaneceu inadimplente em relação às demais, conforme certificado no id. 268746280 - Pág. 2. Veja-se:

É certo que tal conduta violou frontalmente a advertência contida na decisão que concedeu o parcelamento e descumpriu exigência essencial ao regular prosseguimento do feito.

A sentença recorrida se baseou na ausência de pressupostos processuais, decorrente do não pagamento das custas, conforme dispõe o artigo 485, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

O pagamento das custas judiciais é requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, conforme previsão expressa no artigo 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No presente caso, o Apelante não honrou os pagamentos das custas, situação que, independentemente de qualquer outra discussão, impôs o reconhecimento da ausência de pressuposto processual e, por consequência, a extinção do feito.

A Apelante alega, ainda, que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularizar sua situação antes da extinção do processo. Entretanto, tal exigência não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento, a parte foi expressamente advertida de que a ausência de pagamento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo.

O artigo 485, § 1o, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte.

Vale frisar que o Apelante já havia sido intimado e ciente das consequências da inadimplência, de modo que exigir uma nova intimação constituiria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, violando o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 4o do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).” (RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.
(RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024).

O direito de acesso à justiça não se confunde com a desobrigação da parte em cumprir as exigências legais para o prosseguimento do feito. Cabe ao autor, ao ingressar com a demanda, observar os requisitos formais e processuais exigidos, sob pena de ver seu pedido inviabilizado por razões que lhe são imputáveis.

O Apelante, mesmo após diversas oportunidades, manteve-se inerte quanto ao pagamento das custas processuais, demonstrando descaso com a marcha processual e contribuindo para o desfecho extintivo do feito.

Além disso, permitir o processamento de ações sem o recolhimento das custas judiciais, sem que haja efetiva comprovação da hipossuficiência, representa afronta ao princípio da igualdade processual e ao equilíbrio das partes no curso do processo, pois transfere ao Estado e à parte adversa um ônus que deveria ser suportado pelo demandante.

No que se refere ao pedido de reforma da decisão para excluir a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não lhe assiste razão diante do contexto específico do caso.

Observa-se que, embora tenha havido a extinção do processo sem resolução do mérito, por cancelamento da distribuição, o processo teve regular tramitação, com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela parte Executada (id. 268746271). Diante disso, é pertinente a manutenção da condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Frise-se que, nesse sentido o entendimento dos Tribunais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA EM GRAU RECURSAL - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PERTINÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - Diante revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente deferido à parte autora, competia-lhe promover o cumprimento do comando judicial, recolhendo as custas iniciais da demanda originária no prazo estabelecido, haja vista que a inércia da parte acarretaria o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem exame de mérito -
Na hipótese em que o processo teve curso, com o estabelecimento do contraditório e impugnação pela parte contrária, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo em face do cancelamento da distribuição
- Manutenção da sentença que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033596920218130042, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2024)

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025